Tribunal: CARF
Processo: 10783.900930/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900930/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.597 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
B4YOU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900930/2015-43
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-002.965, proferido pela
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que, por
unanimidade de votos, deu Parcial Provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 45/51)
para reconhecer o valor de R$ 4.861,54 como crédito de pagamento indevido ou a maior (não
obstante o Per/Dcomp ser de saldo negativo).
Versa o processo de declaração de compensação, Dcomp no
35051.79625.251012.1.3.03-7327, no qual o contribuinte utiliza crédito de Saldo Negativo – SN
de CSLL do 3o trimestre de 2012 para quitar débitos próprios.
Informa a Autoridade Julgadora que não há outros Per/Dcomp relacionados a este
crédito.
A compensação não foi homologada (fl. 36), pois foram detectadas
inconsistências não saneadas pelo sujeito passivo, já que o SN informado na Dcomp, no valor de
R$ 25.533,81 não foi confirmado pela DIPJ respectiva, onde se apurou imposto a pagar de R$
4.588,72, no ajuste (seguem telas de fl. 36):

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a apuração de SN no 3o
trimestre de 2012, conforme DIPJ (anexo IV), no valor de R$ 25.533,81.
Trouxe demonstrativo de retenções na fonte de CSLL, que se encontram
devidamente descriminados na DIPJ (anexo IV), sendo de fácil constatação a existência do
aludido crédito de SN de CSLL.
Asseverou que o sistema da RFB não teria conseguido localizar o crédito pois na
DIPJ consta como valor bruto de IRPJ devido (R$ 30.122,53), pago integralmente (anexo V),
sem a utilização dos créditos de retenção de CSLL (R$ 25.533,81), justamente “porque já havia
utilizado o crédito de CSLL no perdcomp, objeto da “MI” (antes da data de vencimento do IRPJ
do 3o trimestre)”.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Inicialmente a d. DRJ constatou que (fl. 47) a ocorrência de um equivoco do
contribuinte ao pleitear compensação de Saldo Negativo, quando o certo seria compensação de
pagamento indevido,
Pelos motivos expostos na “MI”, tudo indica que o modelo de perdcomp utilizado pela
Interessada (“Saldo Negativo”) foi incorreto, pois na verdade o crédito utilizado teria
sido de “Pagamento Indevido ou a Maior”, visto que a Interessada afirma não ter
utilizado o crédito de CSLL retida na fonte, de R$ 25.533,81, que afirmou possuir, para
deduzir o valor da CSLL devida no 3o trimestre de 2012, que era de R$ 30.122,53, e
quem, na verdade, teria pago integralmente este valor em 31/10/2012, e antes disso,
transmitiu o perdcomp utilizando o crédito de CSLL retida.
No entanto, como hoje não haveria mais possibilidade de a Interessada utilizar esse
crédito de 2012, e que, ela efetivamente pagou o valor total da CSLL devida no 3o
trimestre, entendo ser possível tratar o referido perdcomp como sendo de “pagamento
indevido ou a maior”, a despeito de a DIPJ haver registro de utilização desse crédito
(mas que na prática não se efetivou).
Assim, a partir de consultas à DIRF verificou-se a existência de retenções
passiveis de compensação da ordem de R$ 4.861,54,
O total de retenção sob o código 5952, dentro do 3o trimestre foi o seguinte: Julho (R$
2.229,18), Agosto (R$ 27.296,11) e Setembro (R$ 19.090,11), totalizando R$
48.615,40. No entanto, a parte proporcional referente a CSLL é de apenas 1,0%
sobre o total retido, de 4,65% (conforme tela abaixo), totalizando então R$
4.861,54...
Dessa forma, não há como reconhecer a totalidade do crédito utilizado pela
Interessada no perdcomp, que foi de R$ 25.533,81, mas apenas o valor respaldado
pelo sistema DIRF, que foi de R$ 4.861,54, já que a Interessada não trouxe aos autos
qualquer comprovante de rendimento/retenções, nos termos dos arts. 942 e 943 do
RIR/99, então vigente.
Pelo exposto, voto por Dar Parcial Provimento à Manifestação de Inconformidade para
reconhecer como crédito de Pagamento Indevido ou a Maior o valor de R$ 4.861,54,
devendo ser utilizado, no que couber, para quitar os débitos declarados no perdcomp
35051.79625.251012.1.3.03-7327 (não obstante o perdcomp ser de saldo negativo).
(grifo nosso).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente por decurso de prazo, em 17.11.2021
(Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, à fl. 61), apresentou recurso voluntário, em
15.12.2021, assim manejado (fls. 65/83).
Afirmou que seria “fato incontroverso nos autos que a CSLL apurada no 3o
trimestre de 2012, foi integramente recolhida pela Recorrente/B4YOU, conforme consta
registrado no r. acórdão recorrido às Fl. 47”.
Aduziu que se encontraria, também, devidamente apurado que não houve
utilização da CSLL retida na fonte, no valor de R$ 25.533,81, para dedução da contribuição
CSLL apurada no 3o trimestre, haja vista que, “conforme demonstrado acima e comprovado no r.
acórdão, o valor da contribuição apurada no 3o trimestre de 2012, foi integralmente pago pela
empresa; resultando, portanto, o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 25.533,81”.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Esclareceu que através da PER/DCOMP no 35051.79625.251012.1.3.03-7327, a
Recorrente pretendeu utilizar o saldo negativo da CSLL (R$ 25.533,81) para compensação com
o débito apurado a título de COFINS na competência de SET/2012, no valor de R$ 25.789,15.
Asseverou que, conforme demonstrado às fls. 18, dos autos eletrônicos, o pedido
de compensação tem por base os seguintes créditos que compõem o saldo negativo da CSLL,
totalizando o valor de R$ R$ 25.533,81, declarado na Dcomp.
E visando comprovar a certeza e liquidez do crédito objeto do pedido de
compensação (saldo negativo CSLL), a Recorrente apresenta em anexo as Notas Fiscais de
Serviços Eletrônica com destaque para os valores da CSLL retidos na fonte (colaciona planilha
de dados).
Com efeito, os valores destacados nas NFs acima identificados, a título de CSLL retida
na fonte, totalizam o valor do crédito pretendido para fins de compensação.
Ademais, todas as NFs foram emitidas no 3o trimestre de 2012 (entre os meses de julho
e setembro 2012).
Com base no art. 647 do Decreto no. 3.000/1999 e nos artigos 30 e 31 da Lei no.
10.833/2003, defendeu que a retenção tem como fato gerador o pagamento ou crédito (o que
ocorrer primeiro):
Em outros termos, a retenção da CSLL tem como fato gerador o pagamento ou crédito,
o que ocorrer primeiro. Por essa razão, as NFs foram lançadas na competência do 3o
Trimestre de 2012, do Livro Razão Analítico, como direito creditório, nas datas em que
emitidas as NFs. Colaciona cópia de tela.

Para o Recorrente o tomador de serviço pode ter efetuado o lançamento contábil
fora do trimestre em discussão, mas ele (Recorrente) considerou as data de emissão das NF:
Pode ter ocorrido de o efetivo pagamento da NF e seu respectivo lançamento contábil,
pelo tomador de serviços ter sido efetuado fora do trimestre informado na PERDCOMP,
de modo que o sistema da RFB não consegue cruzar as informações.
Não obstante, conforme demonstrado acima, a própria legislação vigente à época dos
fatos regulamentava que o fato gerador da contribuição retida na fonte era o pagamento
ou crédito, sendo certo que os valores foram contabilizados pela empresa Recorrente
como direito creditório no 3o trimestre de 2012, considerando as datas de emissão das
NFs; sendo, portanto, válido e legítimo para o pedido de compensação.
Noutra ponta, a Recorrente suscitou um erro cometido pela d. DRJ ao aplicar o
percentual de retenção de CSLL (1%) sobre os valores retidos e não sobre a base de cálculo:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Por fim, data máxima vênia, a Turma Julgadora aplicou o percentual correspondente a
CSLL (1%) sobre os valores dos impostos retidos, quando o correto seria sobre a base
de cálculo representada nas NFs em anexo.
Assim, prossegue a Recorrente, nos termos do art. 30 c/c art. 31 da Lei no. 10.833/2003,
a base de cálculo para a retenção da CSLL (1%) é o valor da nota ou documento fiscal.
Sustentou, ao final que conforme já demonstrado, o valor total das retenções a
título de CSLL, destacadas nas NFs em anexo, corresponderia ao montante de R$ 25.534,17.
Em sendo assim, os esclarecimentos acima somados aos documentos
comprobatórios em anexo, corroboram a certeza e liquidez do crédito tributário oriundo do Saldo
Negativo da CSLL referente ao 3o trimestre do ano de 2012, apto a enseja a integral
compensação com o débito tributário indicado na PEDCOMP.
DOS PEDIDOS
Em face do exposto, REQUER seja recebido e admitido o presente recurso
voluntário para:
Deferir a juntada das notas fiscais que comprovam a materialidade do crédito e Razão
Analítico, em anexo, correspondentes ao pedido de compensação objeto dos autos;
Seja provido o presente recurso, com o reconhecimento da comprovação integral do
Salgo Negativo da CSLL do 3o trimestre do ano calendário de 2012, e homologação da
totalidade do pedido de compensação de que trata estes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte B4YOU LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL (pagamento a maior) no valor de R$ 25.533,81, provenientes de retenções não utilizadas
para a quitação do tributo, apurado no 3o trimestre de 2012 - 01/07/2012 a 30/09/2012 (art. 15,
art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Como bem esclareceu a autoridade julgadora o processo foi tratado como
compensação de pagamento a maior:
No entanto, como hoje não haveria mais possibilidade de a Interessada utilizar esse
crédito de 2012, e que, ela efetivamente pagou o valor total da CSLL devida no 3o
trimestre, entendo ser possível tratar o referido perdcomp como sendo de “pagamento
indevido ou a maior”, a despeito de a DIPJ haver registro de utilização desse crédito
(mas que na prática não se efetivou).
DA COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DA RETENÇÃO NA FONTE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
4,65% correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de
Cofins. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do
pagamento de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os
valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os
códigos 5987 para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora
até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994).
DIREITO SUPERVENIENTE: SÚMULAS CARF No 80 E No 143
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.597 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900930/2015-43

Fl. 95
DF CARF MF
Original